Tribunal: TJDFT
Processo: 0729201-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DO IDOSO. VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. PRESENTE PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo da demora (art. 300, caput, do Código de Processo Civil).
2. A Constituição Federal estabelece que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” (art. 230). A moradia, essencial para a garantia da dignidade da pessoa humana, está prevista no art. 6o do texto constitucional como um direito social.
3. Especificamente sobre o direito à habitação, dispõe o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003): “art. 37. A pessoa idosa tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família”.
4. O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador) preceitua, em seu art. 17, que os Estados-Partes devem adotar medidas necessárias para pôr em prática o direito à proteção especial na velhice, entre as quais se inclui “proporcionar instalações adequadas, bem como alimentação e assistência médica especializada, às pessoas de idade avançada que não disponham delas e que não estejam em condições de adquiri-las por seus próprios meios”.
5. O acolhimento integral em entidade de longa permanência é um dever jurídico-social imposto à sociedade e ao Estado, que deve fomentar políticas públicas com o intuito de viabilizar a concretização do direito fundamental à moradia pelo idoso.
6. As filas de espera para o acolhimento de pessoa idosa em ILPI, que, em regra, devem ser observadas. Contudo, é dever do Poder Público propiciar aos idosos, nos casos de necessidade e urgência, a internação em entidade de acolhimento público ou privado quando a família não puder assumir os cuidados.
7. No caso, o autor/agravante narra que tem 65 anos de idade; é pessoa em situação de rua, vulnerável, sem familiares conhecidos, bem como é completamente dependente para as atividades básicas da vida diária, por apresentar dificuldades de locomoção e dependência de cadeira de rodas.
8. A situação de vulnerabilidade social do agravante é evidente. Os documentos demonstram que se encontrava internado em hospital do Sistema Único de Saúde e, apesar de já ter recebido alta médica, não pôde sair da unidade sem a garantia de vaga em ILPI, o que o colocava em risco de contrair possíveis doenças comuns na área hospitalar, já que é idoso e possui saúde debilitada.
9. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.